Tribunal: CARF
Processo: 10530.720562/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720562/2015-23
ACÓRDÃO
2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador da obrigação tributária. Não comprovado nos autos, com
documentação hábil, que o requerente não era, à época do fato gerador do
ITR, do exercício de 2011, contribuinte do ITR em relação ao imóvel rural
objeto do presente processo, cabe manter o lançamento realizado com
base na DITR entregue em seu nome.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 3825/00008/2015, de fls. 03/06, emitida em
04/02/2015, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 1.771.933,54, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto
o imóvel rural denominado “Fazenda Lindo Vale III” (NIRF 4.507.019-9), com área
total declarada de 5.000,0 ha, localizado no município de Riachão das Neves- BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3825/00047/2014, de
fls. 07/08, recebido pelo contribuinte em 14/10/2014 (fls. 09), para apresentar
laudo de avaliação do VTN do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço
de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB,
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:

Outras 2.000,00/ha
Em 12/11/2014, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
3825/00105/2014, de fls. 10/13, devolvido pelos Correios (fls. 15/16), sendo
publicado, então, o Edital de Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 00027
(fls. 17), de 18/12/2014, para ciência do contribuinte na data de sua desafixação,
em 02/01/2015.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
3
Não tendo havido manifestação por parte do contribuinte, e procedendo a análise
e verificação das informações prestadas e dos dados constantes na DITR/2011, a
Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 2.000,00 (R$
0,40/ha), arbitrando o valor de R$ 10.000.000,00 (R$ 2.000,00/ha), com base no
valor/ha, por aptidão agrícola (outras terras), indicado no Sistema de Preço de
Terras, instituído pela Receita Federal, conforme informações recebidas da
Prefeitura Municipal de Riachão das Neves-BA, para os imóveis ali situados, com
consequente aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 859.828,00, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 12/03/2015 (fls. 19), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 30), protocolizou, em 10/04/2015 (fls. 20), a impugnação de
fls. 20/24, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal;
- esclarece que o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Riachão das Neves-BA, sob a Matrícula no 321,
denominado pelo primeiro registro em 16/11/1995 de Fazenda Lindo Vale Gleba
III, com área de 5.000,0 ha, de propriedade de Dejanira Ferreira Borges, que
transferiu, nessa data, a propriedade para AGROCEL AGROTÉCNICA CERES LTDA,
representada por seu sócio diretor Luiz Ricardi;
- em 19/04/1999, a sociedade empresária AGROCEL AGROTÉCNICA CERES LTDA,
novamente representada por seu sócio diretor Luiz Ricardi, vendeu o imóvel ao Sr.
Ivanor Dias de Oliveira, que, à época, era proprietário da sociedade empresária
AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA;
- em 18/07/2000, por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívida com
Garantia Hipotecária, a sociedade empresária AGROCERRADO COMERCIAL
AGRÍCOLA LTDA tornou-se devedora da sociedade empresária MILÊNIA AGRO
CIÊNCIA S/A, tendo como interveniente garantidor o Sr. Ivanor Dias de Oliveira,
que deu o imóvel como garantia, conforme R-6-321 do respectivo Registro;
- posteriormente, o Sr. Rogério Rodrigues Wobido e outros sócios compraram a
sociedade empresária AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, assumindo a
dívida com a sociedade empresária MILÊNIA AGRO CIÊNCIA S/A, para que, quando
da quitação total da dívida, o Sr. Ivanor Dias de Oliveira transferisse o imóvel para
a sociedade empresária AGROCERRADO, como conclusão da negociação da
secessão empresarial;
- porém, quando da transferência do imóvel, descobriu-se que o mesmo não
existia fisicamente, o que gerou um grande conflito entre as partes, até porque,
inúmeras vezes o Sr. Ivanor Dias de Oliveira foi procurado a regularizar a situação;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
4
- dessa forma, como comprova a cópia integral da matrícula do imóvel, o Sr.
Ivanor Dias de Oliveira seria o último proprietário do imóvel, cabendo a ele o
requerimento do cancelamento da respectiva matrícula e da baixa do NIRF a ser
realizada pela sociedade empresária AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA;
- entende que para efetivar o cancelamento do NIRF, é necessária a juntada de
documentos indispensáveis ao ato, porém, não tinha como requerer o
cancelamento da matrícula, pois não detinha qualquer documento hábil a validar
tal procedimento, até porque, como demonstrado, a Fazenda Lindo Vale III não é
e nunca foi de sua propriedade;
- afirma que o Sr. Rogério Rodrigues Wobido e outros sócios compraram a
sociedade empresária AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA sem o
conhecimento de que o imóvel não existiria, estando, assim, de boa fé, no ato da
sucessão empresarial, acreditando que o bem garantidor da dívida existia
fisicamente;
- entende que, sendo fato a inexistência do imóvel, o Sr. Luiz Ricardi, sócio diretor
da sociedade empresária AGROCEL AGROTÉCNICA CERES LTDA, responsável pelo
segundo registro de averbação imobiliária da suporta matrícula (R-1-321)
requereu junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Riachão das Neves-BA o cancelamento do objeto do registro R-1 da Matrícula no
321, com fundamento no art. 248 da Lei No 6.015/73, conforme faz prova a AV-7-
321;
- afirma que a sociedade empresária AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
nunca foi proprietária do referido imóvel, nunca teve sua posse, uma vez que
nunca existiu fisicamente, conforme faz prova a Certidão do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Riachão das Neves-BA, datado de
31/03/2015, certificando não constar bens imóveis em seu nome, portanto, não
deve ser exigido o pagamento do ITR de um imóvel que nunca existiu fisicamente,
devendo a cobrança ser declarada ilegal e nula de pleno direito;
- o fato gerador do ITR é a existência de um imóvel rural, que, não existindo e
tendo sido equivocadamente vinculado a ele, inexiste fato gerador,
impossibilitando a cobrança de qualquer imposto incidente sobre o referido bem;
- por fim, requer:

Seja observado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
sendo recebidos os documentos apresentados;

Que o lançamento ora combatido seja julgado improcedente e nulo, por
inexistir o imóvel ou qualquer infração noticiada;

Que seja cancelado o NIRF perante a autoridade competente, também por
inexistir o imóvel, com a conseqüente anulação de qualquer cobrança
vinculada ao bem em questão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
5
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Não comprovado nos autos, com documentação hábil, que o
requerente não era, à época do fato gerador do ITR, do exercício de 2011,
contribuinte do ITR em relação ao imóvel rural objeto do presente processo, cabe
manter o lançamento realizado com base na DITR entregue em seu nome.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO VTN ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2018 (fl. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 06/09/2018 (fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito expostas na impugnação.
Acrescenta como pedido final “a notificação do Cartório de Registro de Imóveis para
que forneça informações sobre o procedimento de cancelamento da matrícula imobiliária de n°
321, referente ao imóvel DENOMINADO DE FAZENDA LINDO VALE GLEBA III, bem como, a
formulação de quesitos a ser encaminhado ao Engenheiro Florestal DILERMANDO MENDES DE
FARIA (responsável pela confecção do Parecer Técnico anexo), para fins de que se promova a
confirmação dos fatos elencados no presente recurso.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da Legitimidade Passiva. Do Registro do Imóvel O recorrente pretende retirar-se
do pólo passivo da relação jurídico-tributária referente ao ITR/2011 questionado,
sob o argumento de que não seria o proprietário desse imóvel rural e que nunca
tivera sua posse, uma vez que o referido bem nunca teria existido fisicamente,
conforme faria prova a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Riachão das Neves-BA, datada de 31/03/2015, que certificaria não
constar bens imóveis em seu nome.
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que o
lançamento de ofício realizado pela Autoridade Fiscal, tendo como objeto o
imóvel rural denominado “Fazenda Lindo Vale III” (NIRF 4.507.019-9), foi realizado
com base em procedimento de fiscalização do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, relativo à DITR/2011, apresentada em nome do impugnante, o
qual foi identificado como contribuinte do imposto.
Então, cabe verificar, a princípio, se na data do fato gerador do ITR/2011, ocorrido
em 1o de janeiro de 2011, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996, o
requerente era ou não contribuinte do ITR, na condição de proprietário do imóvel
rural objeto do lançamento consubstanciado na presente Notificação de
Lançamento.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121,
inciso I, do CTN, cabe a ele fazer prova de que os dados da DITR/2011 não
correspondem à realidade dos fatos.
Pois bem, o requerente alega ilegitimidade passiva, afirma que o imóvel, na
realidade, pertenceria ao Sr. Ivanor Dias de Oliveira (CPF 418.842.990-91), que, à
época da aquisição do referido bem, em 19/04/1999, seria proprietário da
sociedade empresária Agrocerrado Comercial Agrícola Ltda, tida como
contribuinte neste Voto.
(...)
Pois bem, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio
contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao ITR
atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e
proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
7
termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o
Código Tributário Nacional (CTN).
Entretanto, o autuado pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-
tributária, sob o argumento de que não seria proprietário do referido imóvel, por
não constar seu nome no Registro de Matrícula do imóvel, mas sim o do Sr. Ivanor
Dias de Oliveira, que seria também proprietário da sociedade empresária
AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, conforme documento de Registro
de fls. 36/39.
Visando dar uma solução a essa questão, cabe observar, em primeiro lugar, o
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), que assim dispõe sobre o fato
gerador e o contribuinte do imposto:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (sublinhou-se)A Lei no
9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar,
nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o contribuinte do imposto.
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. (sublinhou-se)Verifica-se, assim,
que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixando as mesmas
hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes, sem fazer
distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não estabeleceu
ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Assim, da leitura dos artigos acima transcritos, conclui-se que o imposto é devido
por qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das
modalidades elencadas na legislação retromencionada, à época do fato gerador.
Por conseguinte, a Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer
uma delas, quer se ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como
possuidor ou como simples detentor.
O contribuinte se ressente do fato de que teria apresentado a cópia da Matrícula
do imóvel, de no 321, do Cartório de Registro de Imóveis de Riachão das Neves-
BA, demonstrando que não seria o proprietário do imóvel sob análise,
denominado “Fazenda Lindo Vale III” e que não teria com ele qualquer relação,
conforme estaria comprovado no citado documento de Registro. Entretanto,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
8
afirma que ao adquirir a citada sociedade empresária (AGROCERRADO
COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA), o Sr. Rogério Rodrigues Wobido e outros sócios
teriam assumido a dívida com a sociedade empresária MILÊNIA AGRO CIÊNCIA
S/A, e que o imóvel em questão só passaria para seu nome quando o Sr. Ivanor
Dias de Oliveira desse quitação total da dívida, momento em que transferiria o
imóvel para a sociedade empresária AGROCERRADO, como conclusão da
negociação da sucessão empresarial.
Diante desses fatos, cabe concluir que não se trata de sucessão empresarial,
conforme alega o contribuinte, visto que os atuais sócios da sociedade empresária
AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA já o eram antes de utilizarem o
imóvel para a transação de hipoteca, conforme se constata às fls. 38/39 - R-6-321,
em 18/07/2000 – Registro da hipoteca, e às fls. 43, referente às informações
constantes do CNPJ do contribuinte, no que tange ao quadro societário.
Outrossim, não obstante a afirmativa do impugnante de que não seria o
proprietário do imóvel, baseando-se, inclusive, na Certidão de fls. 35, emitida pelo
Cartório de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Riachão das Neves-BA, que estaria
certificando que não existiriam imóveis registrados em nome da sociedade
empresária AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, emitida em 31/03/2015,
reitera-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se prenda ao
imóvel rural, em uma das modalidades elencadas, à época do fato gerador,
estando a Fazenda Pública autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas,
quer se ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou
como simples detentor.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante
do pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da prova
ser do contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a
partir do conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2011, como dito
anteriormente.
Acrescente-se, quanto ao pedido de cancelamento do NIRF 4.507.019-9, que cabe
ao impugnante dirigir-se à unidade local da RFB do seu domicílio tributário,
visando efetivar o cancelamento cadastral no CAFIR, caso não haja nenhum
impedimento nesse sentido, nos termos da IN/RFB no 1.467, de 22/05/2014, que
dispõe sobre esse Cadastro.
Deste modo, escorreito está o lançamento ao identificar o requerente como
sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste processo, para o exercício de
2011.
Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante requer a nulidade da Notificação de Lançamento alegando que o
imóvel não lhe pertenceria e que, além disso, não existiria.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
9
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de
Lançamento os indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 119/124, constata-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por
esse motivo.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade
apurada (não comprovação do VTN informado) e motivou, de conformidade com
a legislação aplicada à matéria, o arbitramento de novo VTN, com base no SIPT, o
que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, em consonância, portanto, com os princípios
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
10
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar de
falta de motivação da glosa efetuada da área de produtos vegetais, como alegado.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls.
20/24, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, discutindo matéria envolvida, nos termos do inciso
III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise e documentos anexados que o contribuinte está exercendo o seu
direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que
possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos
legais das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em Nulidade.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.965 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720562/2015-23
11
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito pelo impugnante.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 133
DF CARF MF
Original